Tribunal: TJDFT
Processo: 0729485-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729485-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AMINTAS TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de Amintas Teixeira contra a decisão (id 100484497 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação cominatória (feito n. 0704372-90.2021.8.07.0018) ajuizada pelo agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou ser imprescindível a formação do contraditório para esclarecer se há obrigação do Distrito Federal de arcar com os custos da internação e se essa compreende todo o período de tratamento. O agravante afirma (id 289822536) que o Sr. Amintas Teixeira recebeu diagnóstico positivo para a doença Sars-Cov-2 (Covid-19), mediante exame laboratorial realizado no dia 20.3.2021. Em 22.3.2021, foi internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Em 26.3.2021, o quadro de saúde se agravou tendo sido solicitada a transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Diz que, em 28.3.2021, ante o colapso do sistema público de saúde, além da ausência de leito de UTI foi registrada a indisponibilidade de ventiladores no HRAN. Narra que foi ajuizado o Mandado de Segurança n. 0709124-62.2021.8.07.0000, perante a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A medida liminar foi deferida determinando a internação do paciente em unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva. Sustenta que, ainda que com o deferimento da liminar, temendo a não internação em leito de UTI a tempo, a família do Sr. Amintas Teixeira providenciou a transferência para hospital privado. Acrescenta que o único hospital privado que ofereceu vaga de UTI com as especificações necessárias foi o DF Star, para o qual o agravante foi transferido em 28.3.2021. Argumenta que o Sr. Amintas Teixeira veio a óbito em 8.5.2021. O hospital enviou cobrança a família, no valor de R$ 1.494.208,94 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e oito reais e noventa e quatro centavos). Alega que ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a arcar com os custos da internação. A tutela de urgência foi indeferida, em virtude da ausência dos requisitos legais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento definitivo do processo de origem. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 28982535). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência)[1]. As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Conforme acima narrado, Amintas Teixeira impetrou o Mandado de Segurança n. 0709124-62.2021.8.07.0000, tendo por autoridade coatora o Secretário de Saúde do Distrito Federal. A medida liminar foi deferida parcialmente, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar para determinar à autoridade coatora que inclua AMINTAS TEIXEIRA na lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, caso a medida ainda não tenha sido adotada pela Secretaria, e que proceda à internação do paciente em unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva que disponha de VNI ou de cateter de alto fluxo, observada a ordem de prioridade do sistema de regulação. (id 24452544 do feito n. 0709124-62.2021.8.07.0000) Posteriormente, Amintas Teixeira apresentou petição requerendo a perda superveniente do objeto do writ, ao argumento de que conseguiu vaga na UTI do hospital Star DF (id 24562608 do feito n. 0709124-62.2021.8.07.0000). Seguiu-se decisão do Relator extinguindo o processo, ao fundamento de que: A internação do impetrante em leito de UTI às suas expensas induz à perda do objeto do presente writ, por tornar desnecessário o provimento inicialmente postulado. (id 24580765 do feito n. 0709124-62.2021.8.07.0000). A decisão transitou em julgado em 13.4.2021 (id 2514539 do feito n. 0709124-62.2021.8.07.0000). Constata-se que a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas decorrentes da internação hospitalar não se encontra suficientemente esclarecida, sendo necessária a ampliação da base cognitiva, o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente será possível após a instrução processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.